Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIDA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSUMIDOR. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. DEMONSTRADA A PATOLOGIA E O USO CONTINUADO DE APARELHO MÉDICO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DO DESCONTO LEGAL ATÉ O CONSUMO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) KWH/MÊS. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o, IV, DA LEI FEDERAL 12.212/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabida a apreciação do pedido formulado pela parte autora em contrarrazões de apelação, atinente à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral. A impugnação à sentença deve ocorrer por intermédio de recurso de apelação. Inadequação da via eleita.
2. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a revisar todas as faturas de energia elétrica da autora, de 2017 a 17/05/2021, com a aplicação do benefício referente à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), calculado sobre a faixa de consumo mensal, nos moldes legais, bem como à repetição do indébito, em dobro, em relação aos excessos cobrados.
3. A situação em tela se insere na previsão do art. 2o, §1o, da Lei Federal 12.212, de 20 de janeiro de 2010, o qual estabelece: “excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento.”.
4. Haja vista a comprovação dos requisitos legais e a demonstração de que a Companhia Energética de Brasília - CEB, após requerimento administrativo, deferiu aos demandantes a Tarifa Social, caberia à parte ré a demonstração da alteração do cenário fático ou de impedimento apto a afastar o direito dos consumidores.
5. Ante a ausência de impugnação apta a afastar o benefício concedido, descabida a alteração do termo inicial da condenação.
6. Verifica-se, ainda, a observância aos incisos do Art. 1o da Lei Federal 12.212/2010, pois, o desconto legal incide em cada fatura sobre o consumo de até 220 (duzentos e vinte) kWh/mês.
7. Desse modo, para a parcela do consumo superior a 220 kWh/mês não há desconto, aplicando-se os termos do Art. 1o, IV, da Lei Federal 12.212/2010.
8. Apelação conhecida e desprovida.